Tribunal: TJMT
Processo: 1032725-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032725-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WELF NUNES PEREIRA - CPF: 459.504.906-49 (AGRAVANTE), REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA - CPF: 111.829.381-91 (AGRAVADO), EVA NUNES DE GRELLA - CPF: 523.333.291-49 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. DECISÃO SANEADORA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de individualização do imóvel e incorreção do valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir; (ii) a legitimidade passiva do agravante; (iii) a suficiência da individualização do imóvel; e (iv) a adequação do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

O interesse de agir dos agravados decorre de sua alegação de posse e propriedade sobre o imóvel, sendo legítima a utilização da via judicial para tutela de seus direitos possessórios.

A ilegitimidade passiva do agravante é afastada, pois ele permanece na área após o término do contrato verbal de arrendamento e a desocupação de outro arrendatário, configurando-se parte legítima.

A individualização do imóvel está devidamente comprovada por meio de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada, atendendo aos requisitos para identificação da área litigiosa.

O valor atribuído à causa foi corretamente impugnado, devendo refletir o proveito econômico pretendido, fixado com base na tabela do INCRA, razão pela qual a decisão é parcialmente reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir está configurado pela necessidade e adequação do uso da via judicial para proteção possessória. A ilegitimidade passiva não subsiste quando o réu permanece na posse do imóvel após o fim do contrato de arrendamento. A individualização do imóvel é suficiente quando baseada em documentos que assegurem a clareza da área objeto da lide. O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel, considerando-se os critérios legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 292, IV e §3º, e 293.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 158.127/SP, STJ; RAC n. 84.341/2016, TJMT; TJMT, IVC n. 123.366/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Welf Nunes Pereira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Reginaldo Rodrigues da Grella e outra, ao sanear o feito, indeferiu as preliminares de inépcia da inicial pela falta de interesse de agir e pela inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva, de ausência de individualização do imóvel objeto da lide e de incorreção do valor da causa.

Inconformado, o agravante defende a ausência de interesse processual dos autores, ora agravados, argumentando que as partes não possuem qualquer relação jurídica e que a ação de reintegração de posse é inadequada ao seu objetivo, sendo a ação correta a de despejo, uma vez que o embasamento da demanda é um contrato de arrendamento. Segue sustentando que não é parte do contrato de arrendamento rural celebrado pelos agravados com seu filho, Matheus Nunes de Oliveira, sobre a área de 96,80 hectares, restando evidente a sua ilegitimidade passiva. Firme no seu propósito alega que os recorridos não individualizaram adequadamente o imóvel, o que impede a exata delimitação da área em litígio e compromete a clareza do objeto da lide, restando evidente a carência da ação. Alega ainda que o valor atribuído à causa não corresponde ao real montante da área em disputa, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso IV, do CPC, que estabelece que o valor da causa em ações possessórias deve ser o valor da área ou bem objeto da reivindicação. Requer a reforma da r. decisão, com o acolhimento das preliminares e, via de consequência, a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 253215192).

As informações foram prestadas (id. 253796248), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 254746162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Rodrigues da Grella e outra movem ação de reintegração de posse c/c perdas e danos em desfavor de Welf Nunes Pereira,
alegando ser legítimos proprietários e possuidores há mais de 28 (vinte e oito) anos de uma área de terra com extensão de 363,00ha (trezentos e sessenta e três hectares), situada no município de Juara/MT, matriculado sob n. 1.934 do CRI da mesma Comarca, sendo a referida propriedade arrendada mediante contrato verbal para o réu e seu filho Matheus Nunes de Oliveira em agosto de 2011, de modo que, após o encerramento do prazo contratual, por não mais ter interesse na continuidade do pacto entabulado, notificou judicialmente os arrendatários para desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta dias), contudo, apenas o Sr. Matheus se retirou do bem, tendo o réu nela permanecido para usar, de forma indevida, sua pastagem para apascentar aproximadamente 500 (quinhentas) cabeças de gado, sem fazer qualquer pagamento para tanto, motivando o manejo da demanda reintegratória.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, indeferiu as preliminares de inépcia da inicial pela falta de interesse de agir e pela inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva, de ausência de individualização do imóvel objeto da lide e de incorreção do valor da causa invocadas pelo réu na peça de defesa (id. 252883181 – pág. 24/32).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo a ausência de interesse processual dos autores, ora agravados, argumentando que as partes não possuem qualquer relação jurídica e que a ação de reintegração de posse é inadequada ao seu objetivo, sendo a ação correta a de despejo, uma vez que o embasamento da demanda é um contrato de arrendamento.

Segue sustentando que não é parte do contrato de arrendamento rural celebrado pelos agravados com seu filho, Matheus Nunes de Oliveira, sobre a área de 96,80 hectares, restando evidente a sua ilegitimidade passiva.

Firme no seu propósito alega que os recorridos não individualizaram adequadamente o imóvel, o que impede a exata delimitação da área em litígio e compromete a clareza do objeto da lide, restando evidente a carência da ação.

Alega ainda que o valor atribuído à causa não corresponde ao real montante da área em disputa, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso IV, do CPC, que estabelece que o valor da causa em ações possessórias deve ser o valor da área ou bem objeto da reivindicação. Requer a reforma da r. decisão, com o acolhimento das preliminares e, via de consequência, a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese o réu, ora agravante, defender que os autores, ora agravados, não possuem interesse processual, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129 – negritei).

Desse modo, o interesse processual dos autores, ora agravados, está presente na
alegação serem legítimos proprietários e possuidores há mais de 28 (vinte e oito) anos de uma área de terra com extensão de 363,00ha (trezentos e sessenta e três hectares), situada no município de Juara/MT, matriculado sob n. 1.934 do CRI da mesma Comarca, a qual está sendo supostamente invadida pelo réu, ora agravante, cujo direito está sendo devidamente apurado na instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático, requisitos que são observados no caso concreto
.

No caso, a realização de audiência de justificação prévia é de suma importância para esclarecer melhor os fatos e vislumbrar a existência ou não dos requisitos do art. 927, do CPC/73 e o consequente interesse processual.

O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie.
”.
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016 – negritei e grifei).

Logo, deve ser mantida a rejeição da preliminar falta de interesse de agir.

Superada essa questão,
com a devida vênia, a alegação do recorrente de que não deve compor o polo passivo da lide beira o absurdo, tendo em vista que defende a sua posse pretérita no mérito da demanda.

Nesse ponto, convém destacar
que o princípio da eventualidade possui limite, não sendo absoluto.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na defesa exigem uma coerência lógica mínima. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa
. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade.
Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5º) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu
.”
(Novo Curso de Processo Civil, 1ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 180 – negritei).

Na hipótese dos autos, o réu, ora agravante, defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito da contestação sustenta que é possuidor da área sobre a qual recai o litígio, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade.

A propósito:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, a parte defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito das razões recursais defende a sua posse pretérita do imóvel em questão, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade
.

Tratando-se de invasão e não sendo possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital, não havendo que se falar em nulidade na espécie.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.”
(TJMT, RAI n. 1010225-55.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.05.2019
– negritei e grifei).

Ainda que assim não fosse,
com base na
teoria da asserção
, percebe-se que as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara,
in verbis
:

“As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Freddie Didier Jr.,
verbis
:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora JusPodivm. Salvador: 2007. p. 162 – negritei e grifei).

Oportuno citar os precedentes do c. STJ:

“Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 158.127/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012 – negritei).

“Civil e processual civil. Ação de indenização. Extravio de bagagens do preposto contendo partituras a serem executadas em espetáculo organizado pela empresa autora. Legitimidade ativa ad causam. Equiparação ao consumidor. Impossibilidade. Teoria da asserção. Empresa autora beneficiária do contrato havido entre o maestro e a ré. Responsabilidade extracontratual.

1. Em caso de defeito de conformidade ou vício do serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.

2. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. No caso em exame, como causa de pedir e fundamentação jurídica, a autora invocou, além do Código de Defesa do Consumidor, também o Código Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.

4. Destarte, como o acórdão apreciou a causa apenas aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal, o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não implica em ilegitimidade passiva da autora, a melhor solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo julgamento seja realizado, apreciando-se todos os ângulos da questão, notadamente o pedido com base na teoria geral da responsabilidade civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.”
(REsp n. 753.512/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ o acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.03.2010 – negritei).

“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3º, 6º E 267, VI, DO CPC.

[...]

4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado.

5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na espécie, em que a administração da sócia majoritária, uma holding familiar, é exercida por usufrutuário, fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham interesse jurídico e econômico em contestar a prática de atos que estejam modificando a substância da coisa dada em usufruto, no caso pela diluição da participação da própria holding familiar em empresa por ela controlada.

6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.424.617/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA [...]

2.
Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação,
dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual,
devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção
[...]”.
(REsp n. 1.052.680/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011 – negritei).

Idêntico é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO [...]

As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir
[...]”.
(RAC n. 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UMA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Não tendo sido apreciada uma das preliminares arguidas nas razões recursais, o acórdão objurgado é omissão, o que comporta o provimento do recurso a fim de sanar a omissão. Preliminar de Carência de Ação por falta de interesse processual:
O órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz por meio da Teoria da Asserção, considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
Prefacial rejeitada.”
(RAC n. 108.027/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.01.2011 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – DEVER DE INDICAR O VALOR DO DÉBITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ANÁLISE DOS REQUISITOS – PROGRAMA FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a teoria da asserção, as condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor
.

Incumbe a empresa vendedora de insumos agrícolas indicar o valor atualizado do débito do agricultor, viabilizando que a instituição financeira analise os requisitos para a inclusão do devedor na lista de beneficiários no programa Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA)
.” (RAC n. 13.256/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, se mostra acertada a r. decisão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando na elucidação da celeuma, o agravante alega que os recorridos não individualizaram adequadamente o imóvel, o que impede a exata delimitação da área em litígio e compromete a clareza do objeto da lide, restando evidente a carência da ação.

Sem razão
. Basta uma simples análise dos autos para se observar que os autores, ora recorridos, apresentaram documentos hábeis a instruir a alegação inicial acerca da individualização do imóvel, que esta devidamente delimitada pela certidão de matrícula do bem, contrato de arrendamento e memorial descritivo e planta atualizada do imóvel, conforme documentos de id. 252875189 – pág. 29/43, não havendo que se falar em carência do direito de ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVASÃO DE ÁREA - LEGITIMIDADE ATIVA -
INÉPCIA INICIAL - NÃO CONFIGURADAS - IMÓVEL INDIVIDUALIZADO
- ESBULHO CONFIGURADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- É inadmissível que a inépcia da inicial e a legitimidade ad causam se verifiquem por provas de individualização de área objeto do pleito possessório

- Prescinde de reparos a sentença que julga procedente o pedido inicial formulado em ação de reintegração de posse, quando devidamente identificado o imóvel objeto do esbulho e preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil
.”
(TJMG, RAC n. 10672100310263002, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 25.03.2021
– negritei).

Destarte, a r. decisão deve ser mantida neste particular.

Por fim, no que se refere a alegação de que o valor atribuído à causa não corresponde ao real montante da área em disputa, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso IV, do CPC, entendo que a razão acompanha o recorrente.

Isso porque, da
leitura da peça inicial da ação reintegração de posse se verifica que a ação tem como objeto uma área de terras de 363,00ha (trezentos e sessenta e três hectares), situada no município de Juara/MT, matriculado sob n. 1.934 do CRI da mesma Comarca.

Nesse contexto, o valor a ser atribuído à ação reintegratória deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelos autores, valendo anotar que neste caso o objetivo está constrito no seu ingresso na área descrita na exordial.

Apenas a título de esclarecimento, ainda que não houvesse pedido do réu nesse sentido,
é certo que o julgador pode determinar de oficio, a retificação do valor dado à causa, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, sendo irrelevante a apresentação ou não de impugnação a contestação.

Sendo assim, entendo que o proveito econômico deve corresponder ao valor da área em litígio, pois, os autores afirmam ser os legítimos proprietários e possuidores do referido bem.

Com efeito, com o devido respeito à fundamentação posta no
decisum
neste ponto específico, o valor da causa não deve ter como base a declaração do ITR – Imposto sobre a propriedade Territorial Rural, mas sim, o montante do hectare na região, o qual, de acordo com a Tabela do INCRA é de R$ 3.244,65 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) (
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/tabela-vtn-para-divulgacao-2023-3.pdf
), de modo que considerando o tamanho total da área em litígio (363,00ha), totaliza R$ 1.177.807,95 (um milhão, cento e setenta e sete mil, oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial:

“
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO RESCISÓRIA – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA PARCIAL.

O valor da causa na ação rescisória não necessariamente é o mesmo da ação principal, até porque deve corresponder à estimativa econômica da pretensão inicial quando existe a possibilidade de fazer esse cálculo. A apresentação de tabela referencial do INCRA de valor mínimo e máximo para o hectare na região, sem a comprovação de que a área mereça a avaliação máxima, impõe a fixação no montante mínimo
.
”
(TJMT, IVC n. 123.366/2013, 2aTCCR, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, acolher a impugnação do valor dado a causa e fixar o novo montante em R$ 1.177.807,95 (um milhão, cento e setenta e sete mil, oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), devendo os autores recolherem a diferença das custas processuais sobre a nova quantia no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 293, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025